Tribunal: TJMT
Processo: 1008696-59.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008696-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), RUITHER AMORIM CONCEICAO - CPF: 000.983.681-09 (AGRAVANTE), ARIADENE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 821.787.801-30 (AGRAVADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. S. R. A. C. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS, PARTILHA DE BENS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – NECESSIDADE PRESSUMIDA DA ALIMENTADA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São presumidas as necessidades dos filhos menores. É sabido que os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. O redimensionamento do encargo alimentar é autorizado quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando.

Ausente prova efetiva da alegada impossibilidade do alimentante, a justificar a redução da obrigação alimentícia acordada, impossibilita-se a minoração pretendida. A revisão do encargo alimentar merece especial cautela ao efeito de prevenir eventual prejuízo ao alimentado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008696-59.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RUITHER AMORIM CONCEICAO

AGRAVADO: ARIADENE RIBEIRO DA SILVA

Processo:
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Fixação de Alimentos, Partilha de Bens nº 1009858-83.2022.8.11.0002, da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande - MT.

RELATÓRIO

Agravo interposto por RUITHER AMORIM CONCEICAO

de decisão que, na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Fixação de Alimentos, Partilha de Bens
ajuizada
por ARIADENE RIBEIRO DA SILVA, fixou os alimentos provisórios em 02 salários mínimos, bem como determinou a realização de Estudos Psicológico e Social nas partes.

Diz que a genitora é parte ilegítima para postular alimentos em favor da filha menor Ana Sophia. A par disso, pede seja extinta a ação, sem julgamento de mérito, quanto aos alimentos.

Aduz que não reúne condições financeiras para fazer cobro a obrigação alimentícia fixada que, no seu entender, fora fixada sem observância do binômio necessidade x possibilidade. Afirma que contraiu muitas dívidas para manter sua empresa em funcionamento.

Ao final, postula pela a extinção da ação em relação aos alimentos em face da ilegitimidade ativa da genitora ou, subsidiariamente, pugna pela redução dos alimentos provisórios fixados em 02 para o patamar de 01 do salário mínimo.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id 131075180).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id 131162671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por RUITHER AMORIM CONCEICAO

de decisão que, na
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Fixação de Alimentos, Partilha de Bens
ajuizada
por ARIADENE RIBEIRO DA SILVA, fixou os alimentos provisórios em 02 salários mínimos, bem como determinou a realização de Estudos Psicológico e Social nas partes.

Por primeiro, como anotado em sede de liminar,
a
formulação do pedido em nome da mãe não anula o processo, porquanto está claro que o valor se destina em favor da filha e encontra suporte no interesse público familiar que está na obrigação de prestar alimentos.

Assim, em ações como tais, com cumulação de pedidos, a mulher é parte legítima para pleitear, em favor de filhos menores, que se encontrem sob sua guarda, pensão alimentícia. O STJ já entendeu que é possível à mãe pedir, em nome próprio, alimentos em favor de filhos menores. A decisão é da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e foi tomada em um recurso apresentado pelo pai das crianças. Ultrapassada a preliminar, passa-se ao exame do pedido de redução dos alimentos provisórios.

Agravo interposto por ELEANDRO RODRIGO DA SILVA de decisão que, na
Ação de Alimentos
movida por
P.V.M., menor, representado por sua genitora Ana de Souza Coronado,
fixou alimentos provisionais em importe equivalente a 40% do salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias.

Consabido que a fixação de obrigação alimentar deve observar as necessidades do alimentado, assim como as possibilidades do alimentante, a teor do disposto no artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, cujo redimensionamento do encargo alimentar fica autorizado quando demonstrada alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades dos alimentados.

Pois bem. No que concerne às necessidades da filha Ana Sophia, nascida em 29.04.2013, essas são presumidas em razão da menoridade. Lado outro, o recorrente não se desincumbiu de comprovar a insuficiência da sua renda em relação aos alimentos arbitrados pelo Juízo de origem de modo a comprometer a sua subsistência, notadamente porque a alegação de existência de dívidas, por si só, não é capaz de autorizar a redução dos alimentos provisórios.

Assim, é caso de manutenção dos alimentos como fixados na decisão, pelo menos até que se dê a devida instrução probatória na origem, onde se dará a análise pormenorizada da capacidade financeira de ambos os genitores, máxime porque a revisão de alimentos tem com pressuposto a alteração do binômio possibilidade/necessidade, sendo que, se demonstrada a efetiva alteração na capacidade econômica do alimentante, cabível a readequação da pensão alimentícia.

Na ocasião da instrução poderão ser analisados, sob o crivo do contraditório, a contemporaneidade dos contratos bancários e a questão do incêndio, ao que parece, ocorrido em junho de 2018.

Nessa linha se manifestou a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id 131162671):

“(...)

É de se registrar que, em sede de agravo de instrumento, comporta, tão somente, a análise da decisão objurgada, frente aos requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, sendo defeso adentrar nas questões de mérito, que dizem respeito a ação principal, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, os alimentos são prestações para satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-las por si só e, para que haja sua fixação, faz-se necessária a obediência de critérios, dentre eles, o respeito ao trinômio necessidade/possibilidade e razoabilidade.

Nessa senda, temos dos autos que a decisão recorrida, considerando os elementos constantes na ação originária, fixou os alimentos provisórios em 02 salários-mínimos. Contra essa decisão, pede o recorrente a redução dos alimentos para o importe de 01 salário-mínimo.

Ocorre que o alimentante, ora agravante, não comprovou o alegado na inicial, no tocante a afirmação que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento dos alimentos arbitrados pelo juízo
a quo
, em favor da filha.

Desse modo, como se trata de cognição sumária, penso que razoável a manutenção da quantia anteriormente acordada (02 salários-mínimos).

Por fim, cumpre observar que a decisão que determina o pagamento de alimentos pode ser alterada em qualquer ocasião, se demonstrada mudança na realidade fática, sobretudo após o término na instrução processual.

Por todo o exposto, o parecer é pelo
desprovimento
do recurso”.
(g.n)

Desse modo, tem-se que o conjunto probatório apresentado, nesta fase de cognição sumária, não autoriza a redução postulada, necessário aguardar-se a instrução processual do feito, com o contraditório e ampla defesa para, então, averiguar a possibilidade de reformulação do valor arbitrado.

Assim, a questão deverá ser aprofundada na instrução, podendo os alimentos serem revistos a qualquer tempo, por iniciativa de quaisquer das partes, mediante prova inequívoca do direito alegado, podendo culminar na redução ou majoração, desde que o substrato probatório possa acompanhar a pretensão.

A respeito, colaciona-se o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS.
FIXAÇÃO ALIMENTAR PROVISÓRIA. PLEITO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO.
VERBA FIXADA - 30% DOS RENDIMENTOS DO AGRAVANTE - QUE SE MOSTRA ADEQUADA, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA,
IMPONDO-SE A DILAÇÃO PROBATÓRIA CONTUNDENTE A FIM DE APURAR O BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE
. PEDIDO DE AMPLICAÇÃO DE VISITAÇÃOPATERNA - INCLUSÃO DE PERNOITE DURANTE A SEMANA - NECESSÁRIO LASTRO PROBATÓRIO, SOBRE A VIABILIDADE DO PEDIDO. DEVENDO SER AGUARDADA A INSTRUÇÃO DO FEITO. DECISÃO QUE RESTA MANTIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, Nº 51664189520218217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em: 07-01-2022) (G.N)

Assim, por medida de cautela, recomenda-se a manutenção da decisão recorrida até que se dê na origem a devida instrução e/ou uma análise mais verticalizada da questão com os cuidados que o caso exige e agilidade que a situação reclama, a fim de evitar a redução sumária dos alimentos, sem observar, pormenorizadamente o binômio: possibilidade do alimentante e necessidade do alimentando.

De saída, observa-se que a ação está em fase inicial e ainda não foi realizado os estudos sociais e psicológicos com os envolvidos, conforme já determinado.

Posto isso e, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022